Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719171-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DANILO FERREIRA PRUDENCIO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, o agravante integra o quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo renda bruta média de R$9.722,24 (nove mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), ou seja, possui rendimentos acima da média nacional. Assim, a existência de obrigações assumidas pelo devedor no exercício de sua autonomia privada, ainda que de elevado montante, não justificam considerá-lo hipossuficiente, dado que dispõe de rendimentos capazes de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento. 4. Os elementos de prova dos autos não corroboram a declaração de hipossuficiência da parte agravante, sobretudo em razão de sua remuneração mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Os parâmetros indicativos da Resolução n. 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, igualmente indicam o acerto da decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, não possui capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, levando-se em conta a situação concreta do caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, o BANCO SANTANDER S/A pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290 (ID Num. 45941491 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “verifica-se que o agravante possui rendimentos acima da média nacional, de modo que obrigações assumidas pelo devedor no exercício de sua autonomia privada, ainda que de elevado montante, não justificam considerá-lo hipossuficiente, dado que dispõe de rendimentos capazes de suportar as custas do processo, que, na hipótese, são uma das mais baixas cobradas pelos Tribunais brasileiros” (ID Num. 43341195 - Pág. 4); “por outro lado, extratos bancários com saldo negativo em conta corrente não são, por si sós, indicativos de hipossuficiência, pois os documentos retratam apenas movimentações bancárias pontuais em tempo determinado” (ID Num. 43341195 - Pág. 4). De modo que, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo Banco Santander com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017